Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação em que o recorrente pede sua absolvição por ausência de provas dos fatos constitutivos do delito por que foi condenado. Diz que todo o conjunto probatório se funda, exclusivamente, na palavra da vítima. Reconhece que a palavra da vítima, em delitos dessa natureza, ganha especial relevância, mas a condenação não pode subsistir quando não há outros elementos que corroborem a palavra da vítima.
2. Nos delitos dessa natureza, via de regra, são cometidos à socapa, quase sempre, apenas com a vítima e o agressor, sem a presença de outras pessoas. De modo que a palavra da vítima, nesses delitos, reveste-se de especial relevância.
3. O estupro de vulnerável pode se concretizar sem sequer haver contato físico entre a vítima e o agressor. De outro turno, o tipo penal descrito no art. 217-A, CP, traz, em sua cabeça, uma alternância de condutas. De modo que, o delito se consuma com a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos.
4. Recurso desprovido